Tribunal: TJDFT
Processo: 0713677-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713677-09.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: SANDRA MARIA PAZ REPRESENTANTE LEGAL: WILKER JEFFERSON PAZ DE ABREU, MONIQUE PAZ DE ABREU APELADO: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA, DYNAH THOME DE FREITAS SILVA, ANDERSON FERNANDES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a apelante SANDRA MARIA PAZ para se manifestar sobre a petição de Id 73650391, bem como para informar se persiste o interesse recursal, mesmo após a imissão na posse do imóvel, proveniente da demanda associada ao presente feito (0713860-77.2022.8.07.0004). I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora